Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714955-25.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA, DANIELA DINIZ RODRIGUES EMBARGADO: HANDERSON CABRAL RIBEIRO, FLAVIO MURILO G PRATES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS TANEZINI, DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA, BRUNO OLIVEIRA DIAS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2021 17:59:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora